Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-22.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016470-22.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: JAQUELINE STOCKER
EMBARGADO: SEGURADORA LIDER
Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por Jaqueline Stocker em face de Seguradora Líder, que fora julgada parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 à autora, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 1.200,00.
A seguradora interpôs Recurso de Apelação, que foi desprovido, por unanimidade (Id. 41593489).
Posteriormente, a autora opôs Embargos de Declaração, com objetivo de majorar honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.
Os embargos foram providos, para determinar a majoração da verba honorária, porquanto mantida a sentença e em razão do trabalho adicional em segunda instância (Id. 46134486), assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA MANTIDA - OBSCURIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. Embargos de declaração providos para sanar obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”.
Do exame, verifica-se erro material no acórdão que proveu os Embargos, especificamente no dispositivo do voto, porquanto consta que a majoração é de R$ 1.200,00 para R$ 1.000,00.
Sobre a matéria, a orientação jurisprudencial do STJ indica a possibilidade de correção de ofício de erro material em julgado, sem que acarrete reformatio in pejus, como se lê:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONDOMÍNIO. ESTACIONAMENTO. CRITÉRIO DE RATEIO. CONTRIBUIÇÃO DO CONDÔMINO APENAS NAQUILO QUE EFETIVAMENTE FOR PARTÍCIPE NA DESPESA E NA PROPORÇÃO DAS FRAÇÕES IDEAIS. DOUTRINA. PRECEDENTES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 9. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a simples correção de erro material não viola o princípio da non reformatio in pejus. 10. Agravo interno não provido, com correção de erro matéria” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1352120/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO COM A PARTE DISPOSITIVA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. (...)” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1435354/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA-EMBARGANTE. (...) 2. No que tange aos limites do efeito devolutivo dos recursos, "pode o órgão julgador, no entanto, dentro das limitações e exceções legais conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical, isto é, em sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida ou que seja passível de conhecimento ex officio" (REsp 1.130.118/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 15/05/2014.). Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes. 2.1. No caso em tela, a correção de erro material identificado no laudo pericial não configura extrapolação do efeito devolutivo ou reformatio in pejus. 3. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp 443.645/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).
Assim, é caso de correção do erro material no dispositivo do voto, para fazer constar:
“Posto isso, dá-se provimento aos declaratórios, para o fim de majorar os honorários advocatícios de R$ 1.200,00 para R$ 1.500,00, com fundamento no artigo 85, §11° do CPC”.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator